Tribunal: TJMT
Processo: 1009788-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009788-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOAO OSCARINO FERREIRA GOMES - CPF: 362.375.821-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – CÁLCULO PENAL – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE TODAS AS PENAS IMPOSTAS – IM
POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DOS
EFEITOS DA REINCIDÊNCIA RETROAGIREM – OFENSA AOS PRINCÍPIOS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS –
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, OBSERVANDO-SE, TAMBÉM, A NATUREZA DE CADA

DELITO – AGRAVO MINISTERIAL
DESPROVIDO – DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Se o apenado foi considerado primário nas primeiras condenações, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais posteriores. A reincidência específica gerada pelas últimas condenações, não tem o condão de alterar o cálculo das condenações anteriores, porquanto acarretaria prejuízo ao apenado. Pelas mesmas razões, tratando-se de múltiplas condenações por crimes comuns, e também por delitos equiparados a hediondo, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas, de acordo com a natureza de cada infração penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, em que, no PEP nº 0006982-70.2017.8.11.0028, indeferiu o pleito ministerial para
cômputo, em relação à totalidade das penas impostas ao reeducando

João Oscarino Ferreira Gomes
, do
percentual de 60% (fração de 3/5) para a progressão de regime
(Id.
166755680)
.

E
m suas
razões
, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a
incidência da
fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas impostas
(Id. 166755679).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 166755683).

A decisão atacada foi mantida em sede de juízo de retratação
(Id.
166755684
).

A
Procur
adoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do Agravo
preferindo contudo, deixar de oferecer a síntese ministerial do
seu entendimento
(Id.

170437160
)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

João Oscarino Ferreira Gomes
cumpre pena privativa de liberdade unificada de 24 anos, 2 meses e 20 dias, decorrente das seguintes condenações:

a)
Ação Penal n. 0002611-05.2013.811.0028, por crime de Tráfico de droga (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03), com data do fato em
7.11.2013
e trânsito em julgado no dia
29.9.2016
(Id. 166755685);

b)
Ação Penal n. 0000738-62.2016.811.0028, por crimes de Tráfico de droga na modalidade privilegiada (art. 33, § 4º, Lei nº. 11.343/06) e Exposição à venda de mercadoria proibida pela lei brasileira (art. 334-A, § 1º, IV, CP), com data do fato em
4.3.2016
e trânsito em julgado no dia
6.8.2019
(Id. 166755686 - Pág. 19);

c)
Ação Penal n. 0002716-69.2019.811.0028, por crime de Tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, III, Lei nº. 11.343/06), com data do fato em
4.5.2019
e trânsito em julgado no dia
4.5.2020
(166755686 - Pág. 182); e,

d)
Ação Penal n. 1000141-66.2022.811.0028, por crime de Tráfico de droga (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), com data do fato em
25.12.2021
, sem trânsito (Id. 166755687 - Pág. 55).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Ministério Público para retificação do relatório da situação processual executória gerado pelo SEEU, para que passasse a incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas impostas, com base no art. 112, VII, da LEP.

Para tanto, o magistrado destacou que

o agravado ostenta a condição de reincidente especifico na prática de crime hediondo, tão somente, em relação a uma das condenações e, portanto, não haveria que se falar em totalização da fração para progressão de regime.

No que se refere aos efeitos da reincidência, verifica-se que, quando da 1ª e da 2ª condenação (
Tráfico de droga e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Guia n. 0002611-05.2013.811.0028; Tráfico de droga na modalidade privilegiada e Exposição à venda de mercadoria proibida pela lei brasileira – Guia n. 0000738-62.2016.811.0028
), o agravante era
primário
,

e
apenas
quando da 3ª condenação
(Tráfico de drogas majorado – Guia n.

0002716-69.2019.811.0028
),
foi reconhecida a condição de reincidência em seu desfavor
.

Aportou aos autos nova condenação (
Tráfico de droga –
Guia n.
1000141-66.2022.811.0028) e o Ministério Público, diante da condição do agravado de reincidente específico em crime equiparado a hediondo, almejou neste recurso de agravo em execução, que a fração de 3/5 (60%) incida sobre todas as penas hediondas impostas.

In casu
,
com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que o recurso ministerial
não
merece provimento, vez que, na
hipótese, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das condenações ostentadas pelo agravado deve ser aferida em separado.

As frações devem incidir separadamente para cada delito praticado, pois para além de se tratarem de crimes com natureza distintas, a reincidência (seja ela em crime comum ou hediondo)
não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior; do
contrário, estar-se-ia estendendo ao agravado, os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que ele, na verdade, não ostentava nos crimes pretéritos já transitados em julgado, numa espécie de retroatividade dos efeitos da reincidência, em evidente
ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido cito jurisprudência deste e. TJMT:

“Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus
regit actum
; (...). (N.U 1006297-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

E do STJ:

“Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)” (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência no crime posterior poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o art. 111 da LEP, nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Outrossim, observa-se, também, a mesma lacuna axiológica no art. 84 do CP:
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”
.

E também em todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios em função da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), uma vez que não tratam de somatório de penas, mas sim abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

A propósito, o STJ já decidiu que:

“(...) Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 2. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.026.838/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Enfim, é plenamente possível que as penas sejam unificadas, e os benefícios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação e suas peculiaridades.

Deste e. TJMT, destaco também:

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. ” (N.U 1011084-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Por fim, é válido ressaltar que no caso em apreciação, o apenado ostenta condenações diversas, por crimes comuns e também equiparados à hediondo, sendo que, nas primeiras duas condenações, era primário e nas duas últimas, já possuía a condição de reincidente.

Portanto, observadas as naturezas dos delitos e a condição de reincidente do apenado à época de cada condenação, fixando-se as respectivas frações nos termos do art. 112 da LEP, mantém-se a decisão atacada.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023